Tribunal: CARF
Processo: 10805.722380/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.722380/2012-77
ACÓRDÃO
2101-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DE LOURDES DE SOUZA TOME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS . PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
No caso de despesas com plano de saúde, para que possam ser utilizadas
em dedução da base de cálculo do imposto, os documentos
comprobatórios devem identificar expressamente os valores pagos
relativos a cada um dos beneficiários dos serviços.
DESPESAS MÉDICAS. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
A aquisição de medicamentos, para ser deduzida a título de despesa
médica na DIRPF, depende da condição específica de integrar a conta
emitida por estabelecimento hospitalar.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722380/2012-77
2
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 120/126) interposto por MARIA DE LOURDES
DE SOUZA TOME em face do Acórdão no. 08-44.852 (e-fls. 102/112), que julgou a Impugnação
procedente em parte.
O presente processo, trata de Notificação de Lançamento para cobrança do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), exercício 2009, ano-calendário 2008, que resultou em
imposto suplementar, no valor de R$ 9.097,64, acrescido dos juros de mora e multa de ofício.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatadas deduções de Despesas
Médicas, no valor de R$ 33.082,36, que foram glosadas em razão da falta de atendimento da
intimação para comprovação.
A contribuinte foi notificada em 19/06/2012, e apresentou impugnação em
19/07/2012, com as seguintes alegações, aqui resumidas pela decisão de piso:
- Não é verdade que a impugnante tenha sido regularmente intimada. Se o tivesse
sido, certamente teria apresentado a documentação pertinente. Foi ferido seu
direito constitucional, somente tomando ela conhecimento de que devia
apresentar os documentos depois da notificação, tendo sido-lhe atribuída
penalidade injusta.
- Todas as deduções declaradas (especificadas uma a uma na peça impugnatória)
estão lastreadas nos documentos que agora apresenta.
- A impugnante sempre procedeu conforme os preceitos legais, o que se
comprova pelo fato de não haver ocorrências anteriores, bem como não constar
que ela tenha sido alguma vez notificada ou autuada pela falta de veracidade das
informações que presta ao Fisco.
Em cumprimento à Instrução Normativa RFB no 958/2009, art. 6o-A, incluído pela
Instrução Normativa RFB no 1.061/2010, os documentos foram analisados pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil - DRF em Santo André/SP antes do envio à Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento – DRJ. Foram emitidos o Termo Circunstanciado e a decisão de fls. 55/57,
por meio da qual foi indeferido o pedido da contribuinte e mantida integralmente a exigência.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722380/2012-77
3
No Termo Circunstanciado consta que os boletos relativos à Sul América Companhia
de Seguros Saúde estão sem ateste, a maioria sem autenticação mecânica ou comprovante de
pagamento. Além disso, não foi apresentado discriminativo dos valores por beneficiário. O motivo
da não aceitação dos documentos apresentados para as demais despesas declaradas foi a
constatação de que contêm o carimbo com a expressão "sem ateste", o que indica que os originais
não foram apresentados. Foi acrescentado:
A falta de apresentação da cópia autenticada ou acompanhada do original dos
documentos comprobatórios leva a crer que o interessado solicitou reembolso
das despesas ao plano de saúde, o qual poderia ter retido o documento original.
A ciência da contribuinte da decisão ocorreu em 07/03/2018, conforme AR juntado
aos autos (e-fl. 60). Em 06/04/2018, foi apresentada nova petição, denominada "recurso
voluntário" e endereçada ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, assinada
digitalmente por procuradora, juntamente com novos documentos. Nessa petição, a contribuinte
argumenta, em síntese:
- Nos termos do art. 11 da Lei no 11.419/2006, a patrona da recorrente atesta que
os documentos anexos na forma de documentos eletrônicos são autênticos, pois
conferem com os originais.
- A falta de apresentação de documentos originais enseja o não recebimento da
defesa pelo servidor federal. Logo, uma vez que a impugnação foi devidamente
recebida, é inadmissível decisão posterior afirmando que os documentos não
estavam acompanhados dos originais.
- Em face dos princípios da verdade material e da ampla defesa, a apresentação
de documentos em fase recursal é possível, conforme já decidido pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. Os comprovantes de despesas médicas
devem ser considerados válidos.
- Em razão da exigência de apresentação de documentação complementar
referente ao pagamento efetuado à Sul América Companhia de Seguros Saúde, foi
protocolizado pedido junto a essa operadora para envio de termo de quitação dos
anos calendário 2007 a 2009. A empresa, porém, alegou que não está obrigada a
apresentar nenhuma documentação anterior aos últimos 5 (cinco) anos e que
poderia informar por telefone o discriminativo dos valores pagos. Assim, em
contato como SAC da operadora, no dia 23/03/2018, por telefone, foram
prestadas as informações necessárias, contidas em tabela detalhada ora juntada.
A contribuinte acosta, ainda, carnês de cobrança, extratos bancários e
comprovantes de pagamento que evidenciam a quitação.
- Além das despesas declaradas, é dedutível outra despesa no valor de R$ 300,00
referente ao Instituto Bibancos de Odontologia, de 18/02/2008.
Sobreveio o julgamento e foi proferido o Acórdão no. 08-44.852 (e-fls. 102/112),
não ementado. O Acórdão não considerou as despesas adicionais não declaradas pela recorrente:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722380/2012-77
4
Há de se avaliar a admissibilidade da parte da manifestação na qual a contribuinte
argumenta que devem ser consideradas para fins de dedução da base de cálculo
duas despesas médicas não declaradas e, portanto, não lançadas: despesa
referente a Instituto Bibancos de Odontologia (R$ 300,00).
O acréscimo de deduções àquelas já declaradas extrapola a competência das DRJ,
uma vez que ultrapassa os limites da lide instaurada, pois não se trata de matéria
avaliada pela unidade competente, não fazendo parte da exigência fiscal.
A decisão considerou comprovadas e reconsiderou as glosas de despesas relativas a
Maria Fernanda V. C. Zinet, cirurgiã dentista, e outro por Miguel Poggi Amorim Zinet, cirurgião
dentista, no total de R$ 600,00, referentes a honorários odontológicos; Core Centro Odontológico
Radiologia Especializada S/S Ltda. (fl. 69), no valor de R$ 120,00, referente a levantamento
periopical; Laboratório Paulista de Dermatologia em face do recebimento de R$ 150,00 por exame
anatomopatológico; Centro Cardiológico de São Caetano do Sul S/C Ltda. em 14/01/2008 por
pagamento de consulta médica no valor de R$ 400,00; Clínica Dermatológica Dr. Fernando
Augusto de Almeida S/C Ltda. tendo como causa consulta médica e atesta o recebimento de R$
500,00; Haidini Maieru, cirurgiã dentista, em 27/07/2008 e 07/08/2008, em face do recebimento
de R$ 540,00 e R$ 230,00, R$ 250,00 referente a Sogine Sociedade de Saúde Ginecologia Ltda.
Foram mantidas as glosas: Cardial Serviços Médicos S/C Ltda., no valor de R$ 1.600,00,
referente a infusão de um implante de aclasta; Ortopedia e Cirúrgica Assunção, refere-se à venda de
um motor para cadeira de rodas no valor de R$ 1.600,00; e a glosa da dedução relativa à Sul América
Companhia de Seguro Saúde, no valor de R$ 27.074,36.
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 05/12/2018, conforme AR (e-fls. 117).
Em 04/01/2019, foi juntado aos autos Recurso Voluntário (e-fls. 120/126), por meio
do qual a recorrente protesta pela juntada dos documentos comprobatórios das despesas médicas
dos beneficiários:
a) Cardial Serviços Médicos S/C Ltda, no valor de R$ 1.600,00
b) Sul América Companhia de Seguros Saúde, no valor de R$ 27.074,36 deverão ser
considerados válidos para todos os efeitos.
Requer, ainda, a reconsideração das despesas comprovadas:
Além disso, a recorrente deixou de declarar outra despesa médica perfeitamente
dedutível no valor de R$ 300,00 referente ao Instituto Bibancos de Odontologia
despesa de 18.02.2008.
No tocante as despesas de Cardial Serviços Médicos S/C Ltda, no valor de R$
1.600,00, trata-se de infusão do medicamento ACLASTA e não de um implante
como constou no r. acórdão.
Em 17/01/2019, foi apresentada petição com recibo médico para comprovação da
infusão do medicamento aclasta.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722380/2012-77
5
Em 05/04/2019, foi apresentada nova petição com comprovante de pagamento do
plano de saúde Sul América.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, deve ser conhecido. Entendo que também as petições e
documentos apresentadas posteriormente ao recurso voluntário, complementando a documentação
comprobatório do recurso devem ser conhecidos por tratarem-se de documentos pertinentes para a
comprovação das glosas de despesas.
2. Mérito
A presente demanda gira em torno da comprovação das despesas médicas
declaradas pela recorrente e não comprovadas.
Em sede de Recurso Voluntário, como relatado, a recorrente apresenta novas
comprovações relativas às seguintes glosas:
a) Sul América Companhia de Seguros Saúde, no valor de R$ 27.074,36 deverão ser
considerados válidos para todos os efeitos.
b) Cardial Serviços Médicos S/C Ltda., no valor de R$ 1.600,00, referente a infusão
de um implante de aclasta;
c) Despesa nova que deixou de declarar: a recorrente deixou de declarar outra
despesa médica perfeitamente dedutível no valor de R$ 300,00 referente ao
Instituto Bibancos de Odontologia despesa de 18.02.2008.
Pois bem.
A dedução das despesas médicas encontra suporte no art. 8°, II, da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, que, inclusive, trata das condições impostas para a sua legitimidade. É
de se ver:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722380/2012-77
6
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
Da mesma forma, segue o artigo 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722380/2012-77
7
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Em suma, as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, e se limitam a serviços comprovadamente realizados, bem como a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722380/2012-77
8
Com essas considerações iniciais, passemos à análise das glosas realizadas.
2.1. Sul América Companhia de Seguros Saúde, no valor de R$ 27.074,36
No que diz respeito às deduções relativas à Sul América, foi glosado o valor de R$
27.074,36. O Termo alegou que não foram apresentados os documentos que comprovassem os
beneficiários do plano, e nem foram apresentados documentos originais, de modo que a
recorrente poderia ter pedido restituição de despesas e os documentos teriam ficado retido pelo
plano. O Termo e a decisão de piso também apontaram a falta de apresentação dos documentos
que identificam os beneficiários do plano de saúde, dos valores referente a cada um deles, tendo
em vista que as despesas somente podem ser deduzidas para os próprios beneficiários ou seus
dependentes. Ademais, a glosa também foi mantida em razão da ausência de comprovação do
pagamento, destaca-se:
Com relação ao plano de saúde da operadora Sul América Companhia de Seguros
Saúde, segundo já dito anteriormente, a contribuinte tem a obrigação de manter
em boa guarda os documentos que comprovam as deduções efetuadas na sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme art. 4o do Decreto-Lei no 352/1968:
Art 4o Fica dispensada a juntada de comprovantes de deduções e
abatimentos às declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas,
obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em boa guarda os
aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas repartições
lançadoras, quando estas julgarem necessário.
Dessa forma, sendo da contribuinte a obrigação de obter e guardar os
documentos comprobatórios, a alegação de que agora não os consegue junto à
operadora pelo decurso do tempo não é suficiente para aboná-la do ônus legal
de provar o seu direito à dedução.
Os pagamentos efetuados pelo contribuinte a título de plano de saúde somente
podem ser deduzidos quando relativos ao tratamento do próprio contribuinte e
de seus dependentes (Lei no 9.250/1995, art. 8o, §2o, II). A qualificação de uma
pessoa como o dependente a que se refere o art. 8o, §2o, II, da Lei no 9.250/1995
segue as regras do art. 4o, III, e 35 da mesma lei e não as regras de dependência
do plano de saúde. Assim, é imprescindível a apresentação de comprovante que
discrimine por beneficiário os valores pagos a título de plano de saúde. Não
havendo tal documento, no caso, deve ser mantida a glosa da dedução relativa à
Sul América Companhia de Seguro Saúde.
Apenas para argumentar, é interessante observar que não há prova do
pagamento de parte dos valores que constam nos boletos bancários
apresentados cuja beneficiária é a Sul América Companhia de Seguro Saúde.
Comprovantes de agendamento não se prestam a corroborar o pagamento.
Portanto, mesmo que houvesse discriminação do valor por beneficiário, não
haveria prova do pagamento integral, mas somente de uma parte do montante
declarado.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722380/2012-77
9
Conforme destacou a decisão, a identificação de beneficiários é essencial no caso
de despesas dessa natureza, pois é comum o titular do plano incluir no contrato agregados não
dependentes para fins do imposto de renda, destacando-se que o contribuinte, no caso, não
relaciona dependentes ou alimentandos em sua DAA.
Como pode se ver pela juntada dos documentos do plano de saúde, às e-fls.
127/134, constam 4 beneficiários Laércio Tomé, Maria de Lourdes Tomé, Luara de Souza Tomé,
Caio de Souza Tomé. A recorrente não possui dependentes em sua DAA, de modo que não
poderia ter deduzido todos os valores pagos a título de plano de saúde da sua declaração de
imposto de renda.
Dessa forma, não considero comprovado que as despesas com plano de saúde eram
todas da recorrente, de modo que deve ser mantida a glosa no valor de R$ 27.074,36.
2.2. Cardial Serviços Médicos S/C Ltda., no valor de R$ 1.600,00
A recorrente requer a reconsideração desta glosa e apresenta as seguintes
considerações:
No tocante as despesas de Cardial Serviços Médicos S/C Ltda, no valor de R$
1.600,00, trata-se de infusão do medicamento ACLASTA e não de um implante
como constou no r. acórdão.
O Aclasta é uma solução para aplicação intravenosa , pertence a uma classe de
medicamentos denominada bisfosfonatos e é utilizado para:
• tratamento da osteoporose em mulheres na pós-menopausa para reduzir a
incidência de fraturas do quadril e para aumentar a densidade mineral óssea;
• prevenção de fraturas clínicas após fratura de quadril em homens e mulheres na
pós-menopausa;
• tratamento para aumentar a densidade óssea em homens com osteoporose;
• tratamento e prevenção de osteoporose induzida por glicocorticóides;
• prevenção de osteoporose em mulheres com osteopenia na pós-menopausa;
• tratamento da doença de Paget do osso.
O medicamento Aclasta foi prescrito pelo médico da contribuinte à época Dr. João
Bosco Ramos Borges CRM 39017 em razão de doença denominada osteopenia.
Por ser um medicamento de uso controlado, sua aplicação precisa ser realizada
em clínica especializada, em razão dos seus efeitos colaterais que se assemelham
a quimioterapia, a infusão é realizada por médico devidamente inscrito junto ao
CRM. A fim de comprovar o quanto alegado, esclarece a recorrente que solicitou
maiores explicações ao prestador de modo que tão logo receba resposta ao
questionamento carreará ao processo.
A recorrente ainda apresentou recibo da clínica, assinado pela médica oncologista,
com valor, procedimento, informação e endereço da clínica.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722380/2012-77
10
A glosa foi mantida pelo seguinte fundamento:
Foi apresentado o recibo de fl. 65, emitido em 17/06/2008 por Cardial Serviços
Médicos S/C Ltda., no valor de R$ 1.600,00, referente a infusão de um implante
de aclasta. Trata-se de procedimento não privativo de médico. Sendo a
prestadora uma empresa e não havendo prova de que foi um procedimento
efetuado por profissional listado no art. 8o, II, "a", não resta comprovado o direito
da contribuinte à dedução, devendo ser mantida a glosa.
A aplicação do medicamento não se equipara a um tratamento oncológico, apesar
de ter sido aplicado em uma clínica com esta especialidade. Como bem destacado pela decisão de
piso, não há prova de que o medicamento tenha sido aplicado por médico, uma vez que o
procedimento de aplicação do medicamento não é exclusivo de médico.
A dedução dos gastos com medicamentos, apenas é admitida, quando estes gastos
integrarem comprovante de pagamento de estabelecimento hospitalar. É o que se vê do
Perguntas e Respostas da Receita Federal:
MEDICAMENTOS
381 — Os gastos com medicamentos, inclusive vacinas, podem ser deduzidos
como despesas médicas?
Não, a não ser que integrem a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Dessa forma, entendo que a glosa no valor de R$ 1.600,00 deve ser mantida.
2.3 Instituto Bibancos de Odontologia despesa de 18.02.2008, valor de R$ 300,00
A recorrente requer seja considerada esta despesa que não foi declarada.
A decisão de piso analisou o pedido e o indeferiu, de forma fundamentada:
Há de se avaliar a admissibilidade da parte da manifestação na qual a contribuinte
argumenta que devem ser consideradas para fins de dedução da base de cálculo
duas despesas médicas não declaradas e, portanto, não lançadas: despesa
referente a Instituto Bibancos de Odontologia (R$ 300,00).
O acréscimo de deduções àquelas já declaradas extrapola a competência das DRJ,
uma vez que ultrapassa os limites da lide instaurada, pois não se trata de matéria
avaliada pela unidade competente, não fazendo parte da exigência fiscal. A
entendimento semelhante chegou o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF, no Processo 13975.000183/2010-78, julgado em 11/05/2017, Relator
Marcio Henrique Sales Parada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Exercício: 2008 LIMITES
DA LIDE.
Considera-se não questionada a matéria que não tenha sido expressamente
mencionada no recurso, a teor do artigo 17 do PAF. A lide limita-se, por um lado,
pela exigência do Fisco, formalizada na Notificação de Lançamento, e de outro
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722380/2012-77
11
pela resistência do contribuinte, em relação àquela exigência. Pretender incluir na
apuração, em sede de recurso administrativo, outras despesas médicas que não
foram declaradas em DIRPF e propor uma revisão de ofício de sua declaração,
transborda a lide a cargo deste Conselho. GRIFEI IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA. DESPESAS MÉDICAS INDEDUTÍVEIS. DESPESAS MÉDICAS COM
ENFERMAGEM EM RESIDÊNCIA.
Somente é dedutível a despesa com internação em residência se restar
comprovado o pagamento de tal despesa a estabelecimento qualificado como
hospital e desde que constante de fatura hospitalar, vedada a dedução de
despesa de internação domiciliar que não atenda a esta condição CO-
PROPRIEDADE DE IMÓVEL. RENDIMENTOS DE ALUGUEL. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. A solidariedade não
comporta benefício de ordem. O pagamento efetuado por um dos obrigados
aproveita aos demais.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Logo, a impugnação, na parte que menciona as despesas médicas não declaradas,
não pode ser conhecida.
A lide a ser dirimida se resume às glosas das despesas médicas declaradas.
Entendo que assiste razão à decisão de piso não sendo possível a inclusão de
despesas que não foram declaradas pela recorrente.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 161
DF CARF MF
Original